Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715288-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDINALDO REZENDE DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo 0704774-62.2020.8.07.0001, na qual rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante, no bojo da instrução processual. Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que o il. Juízo de origem proferiu sentença de mérito, na qual julgou improcedente o pedido inicial (ID 175522953). No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado por não mais persistir interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator